Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEIS LOCALIZADOS EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. DECLARAÇÃO EXPRESSA, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DE TITULARIDADE DOS BENS IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTIONAMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE, DOMÍNIO ÚTIL OU POSSE DOS BENS IMÓVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), sujeito aos princípios da legalidade, da anterioridade e da noventena, possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município; mostra-se devido pelo proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor; e tem como base de cálculo o valor venal do imóvel (artigos 156, I, da Constituição Federal e 32 e 34 do Código Tributário Nacional).
2. Tendo o lançamento do IPTU sido efetuado após declaração expressa do condomínio autor de que os imóveis sob as inscrições indicadas na inicial estariam sob sua titularidade, não há como se afastar sua responsabilidade tributária sem a demonstração, mediante prova inequívoca, de transferência da propriedade, domínio útil ou posse dos bens imóveis.
3. O fato de a posse ser exercida sobre imóvel derivado de parcelamento irregular do solo não afasta a obrigação tributária respectiva; entendimento diverso afronta os princípios da legalidade, da isonomia tributária e da capacidade contributiva. Precedentes jurisprudenciais.
4. Apelação cível conhecida e não provida.